Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA HÍGIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENANTE. AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. VEÍCULO FINANCIADO. PAGAMENTO FEITO PELO BANCO. OMISSÃO DA ALIENANTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À TRADIÇÃO. SOLIDARIEDADE. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora vedada a anulação, de ofício, de cláusula contratual, ainda que no bojo de relação de consumo, à exceção daquelas que cuidam da eleição de foro e readequação de cláusula penal (STJ), no caso concreto, a sentença que declarou nula cláusula que previa a entrega de documentos do veículo apenas após a quitação do financiamento obtido junto ao banco é mantida hígida, pois tal anulação não compôs a ratio decidendi pertinente à imposição da obrigação de fazer objeto dos autos, senão disposta a questão tão somente como obter dictum.
2. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade efetivada com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
3. Alienado o veículo pela agência de automóveis ao consumidor e o preço pago pela instituição financeira credora fiduciária, não há razão para que a documentação apta à transferência seja retida pela vendedora.
4. Reconhecida a obrigação de fazer consistente no dever da vendedora entregar a documentação que permite a transferência do veículo, faz-se presente a solidariedade pertinente à obrigação de pagar o IPVA e multas que incidem sobre o veículo a partir da tradição, pois a transferência foi impedida de forma indevida pela vendedora.
5. No Distrito Federal, há legislação própria a prever a solidariedade pelo pagamento do tributo, conforme se verifica da norma inserta no inciso III do parágrafo 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).
6. Na hipótese, a ré, agência de veículos usados, vendeu o automóvel à consumidora, recebeu o valor, inclusive por meio de instituição financeira (Itaú), credora fiduciária, mas se nega a entregar à autora a documentação necessária à transferência junto ao órgão de trânsito, razão pela qual foi julgado procedente o pedido pertinente à obrigação de fazer, consistente no dever de entrega da referida documentação, o que é mantido nesta oportunidade, apenas com a ressalva da solidariedade entre as partes quanto às multas e IPVA incidentes sobre o veículo após a tradição, pois a transferência foi inviabilizada por conta da conduta da ré.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.